Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade.
2. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade, com fulcro no artigo 1.694 do Código Civil.
3. Considerando as possibilidades do genitor, as necessidades do menor, bem como a proporcionalidade entre a capacidade contributiva de ambos os genitores, não se vislumbra a redução da pensão alimentícia pretendida pelo apelante, devendo ser mantida a improcedência do pedido de revisão da obrigação alimentar. Por outro lado, não cabe a majoração dos alimentos determinada pela r. sentença, atendendo a pedido contraposto formulado pelo réu, sob pena de onerar demasiadamente o alimentante e violar o binômio necessidade/possibilidade que deve nortear a fixação dos alimentos.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do réu, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.